Tribunal: TJDFT
Processo: 0702070-69.2025.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Processo civil. Agravo de instrumento. Decisão que, na origem, indeferiu a tutela de urgência – probabilidade do direito e urgência da medida não reconhecidos. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência. A parte autora, ora agravante, alegou que o auto de infração de trânsito não tem como subsistir, porque seu veículo não possui condições técnicas de desenvolver a velocidade indicada de 125 km/h e porque não está demonstrada a aferição do equipamento.
2. O pedido de antecipação da pretensão recursal foi indeferido (ver ID 73883608) sob o fundamento de que se mostra necessária a instauração do contraditório e a consequente conclusão da instrução processual para se afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão é saber se há elementos suficientes de prova para anular a punição de suspensão do direito de dirigir pelo prazo de dois meses e ainda, se é urgente a concessão de provimento judicial.
III. Razões de decidir
4. O contexto jurídico não sofreu qualquer alteração porque, como dito linhas acima, se mostra necessária a instauração do contraditório, até mesmo para permitir que Administração Pública possa fazer prova da regularidade da aferição do equipamento que flagrou a infração de trânsito por excesso de velocidade e, também da regularidade do processo administrativo que aplicou a pena de suspensão do direito de dirigir.
5. Todas essas questões somente estarão maduras para serem analisadas quando a instrução processual for encerrada.
6. Assim, mantenho o mesmo entendimento adotado na decisão que indeferiu a antecipação da pretensão recursal.
IV. Dispositivo
7. Recurso desprovido.
8. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
9. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios a teor do Enunciado n. 41 da Turma de Uniformização de Jurisprudência.
_________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.